Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostra-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e improvido.